Tribunal: STF
Processo: RE 1112187
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA DE AUTARQUIA. SERVIDOR. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.